Tribunal: STF
Processo: HC 53521
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-05
Data de publicação: 1975-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS - JÚRI - RESPOSTAS DOS JURADOS AOS QUESITOS -
SENTENÇA; FUNDAMENTAÇÃO - FIXAÇÃO DA PENA. CONSTITUI MATÉRIA DE
PROVA, DE EXAME INVIAVEL NO ÂMBITO DO"WRIT", A PRETENDIDA COLISAO
ENTRE AS RESPOSTAS DOS JURADOS E OS FATOS. SENTENÇA QUE, EMBORA
CONCISA, ESTA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. A PRIMARIEDADE, POR SI SÓ,
NÃO ILIDE A CONSIDERAÇÃO DA INTENSIDADE DO DOLO E DA PERSONALIDADE
DO AGENTE, PRA EFEITO DE FIXAÇÃO DA PENA. NÃO PODE A SENTENÇA LEVAR
EM CONTA ATENUANTES NÃO RECONHECIDAS PELOS JURADOS. II. HABEAS
CORPUS DENEGADO.